Tribunal: TJDFT
Processo: 0741706-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741706-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SILVIO RICARDO LIRA DA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, em ação de execução (autos n. 0701691-98.2021.8.07.0002), pela qual acolhida a impugnação à penhora da quantia bloqueada na conta bancária do executado, decisão nos seguintes termos: “( ) Quanto ao mais, cuida-se de impugnação à penhora formulada pelo executado, na qual é postulado o reconhecimento da impenhorabilidade do saldo bloqueado em contas bancárias de sua titularidade. É o relato do necessário. Decido. O art. 833, em seu inciso IV, prevê a impenhorabilidade dos recursos associados a salários, remunerações e proventos em geral. No caso dos autos, verifico que a parte executada comprovou o fato de estarem os numerários bloqueados abrangidos por tais restrições. Com efeito, a análise dos extratos bancários e documentos juntados à impugnação conduzem ao convencimento de ter o bloqueio alcançado saldo decorrente da remuneração do executado, além de ter recaído sobre valores relativos a cheque-especial. É certo, a propósito, que tais quantias estão abrangidas pelo manto da impenhorabilidade, tendo em vista a interpretação extensiva que busca alcançar, além dos depósitos em conta poupança, outros diversos tipos de investimentos ou mesmo conta corrente. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. APLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. 1. O manto da impenhorabilidade alcança as quantias de até quarenta salários-mínimos não importando se depositadas em poupança, em conta corrente, em fundos de investimento ou guardados em papel moeda, dando interpretação extensiva ao texto do art. 833, inciso X, do CPC. Esse, aliás, é o entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1652141, proferido no Agravo de Instrumento 07192780820228070000, em que atuou como relator o Desembargador Arnoldo Camanho, da 4a Turma Cível. Data de julgamento: 9/12/2022. Publicação no PJe: 24/1/2023) Por outro lado, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do CPC. Apesar de a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1874222/DF, ter mitigado a regra legal, não se trata de decisão autorizadora de indistinta flexibilização da proteção conferida no Código de Processo Civil. Ao contrário, indica a decisão em questão que a impenhorabilidade persiste, somente não é absoluta. O julgador deve ponderar entre os princípios da menor onerosidade para o devedor e efetividade da execução, à luz da dignidade da pessoa humana, com razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a possibilidade de penhora, em não se tratando de débito alimentar, continua sendo medida excepcionalíssima, por se distanciar da norma legal, notadamente quando a busca pelo crédito comprometer a subsistência do devedor e sua família. Dessa forma, incumbe ao credor, querendo promover medida de tamanha singularidade, trazer aos autos indicativos concretos de que a proteção da remuneração do executado deve ser minorada. ISSO POSTO: ( ) 2) Acolho o pedido formulado na impugnação para determinar a liberação dos valores penhorados em favor da parte executada. 3) Preclusa a faculdade de interposição de recurso contra esta decisão, libere-se o valor penhorado via SISBAJUD em favor da parte executada, através do mero desbloqueio. Caso não seja possível, movimente-se o valor para conta judicial (procedimento que pode levar até 3 dias) e, depois, expedindo-se alvará imediatamente.”– ID 248695264, na origem. Nas razões recursais (ID 76728475), o agravante alega que “está pacificado no âmbito dos Tribunais, notadamente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., pode ser excepcionada quando preservado percentual de tais verbas, capaz de preservar a dignidade do devedor e da sua família, ainda que para seja para a satisfação de crédito de natureza não alimentar”. Destaca: “E a respeito do caso concreto, antecipa-se que as particularidades da lide autorizam o excepcional bloqueio, na medida em que a dívida tem origem em execução de título extrajudicial, no qual o Banco do Brasil, ora agravante, é credor. Ante as particularidades do caso concreto, a pesquisa de valores nas contas da parte agravada se revela a última alternativa para saldar, tanto quanto for possível, o débito perseguido pelo agravante”. Aduz que a “dívida alcança atualmente o montante de R$97.803,84 (noventa e sete mil oitocentos e três reais e oitenta e quatro centavos), o que demonstra a necessidade de manutenção da penhora do valor integral bloqueado, haja vista a necessidade de satisfação da dívida”. Requer: “a) A concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim para assim determinar a manutenção da penhora dos valores até então penhorados, bem como a manutenção pesquisa SISBAJUD por 30 dias. b) No mérito: O provimento do recurso em todos os seus termos, no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento de modo a manter a penhora integral dos valores bloqueados via SISBAJUD, bem como, determinar a manutenção pesquisa SISBAJUD por 30 dias. c) A intimação dos agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15.” – ID 76728475, p. 10. Preparo recolhido (ID 76740027, na origem). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em ação de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual acolhida a impugnação ao bloqueio de valores. O agravante alega, em suma, que ser “pacificado no âmbito dos Tribunais, notadamente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., pode ser excepcionada quando preservado percentual de tais verbas, capaz de preservar a dignidade do devedor e da sua família, ainda que para seja para a satisfação de crédito de natureza não alimentar. Diz deve ser admitida a mitigação que autoriza a penhora de um percentual do salário do devedor. E requer, além da reforma da decisão, concessão do efeito suspensivo para “determinar a manutenção da penhora dos valores até então penhorados, bem como a manutenção pesquisa SISBAJUD por 30 dias”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, demonstrados os requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, referente à Cédula de Crédito Bancário no 13787105, celebrada em 18/04/2019, que foi inadimplida, resultando no valor atualizado do débito de R$97.803,84 (noventa e sete mil oitocentos e três reais e oitenta e quatro centavos). Em 18/08/2025, o Juízo deferiu o pedido de pesquisa de ativos na conta do devedor: “considerando que a última pesquisa se deu em fevereiro de 2024 (id. 186223614), defiro a constrição de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade da parte executada, através do Sistema Sisbajud, autorizada a reiteração automática da ordem por 30 (trinta) dias” (ID 245434513). Certificado nos autos o Protocolo de Ordem de Bloqueio via SISBAJUD com reiteração automática por 30 dias, para o período de 18/08/2025 a 18/09/2025 (ID 246639891). Em 19/8/2025, antes mesmo ser certificada informações sobre o bloqueio de valores ou da juntada do extrato de bloqueio do SISBAJUD, o exequente apresentou impugnação, requerendo a desconstituição do bloqueio, alegando impenhorabilidade: “O Executado foi surpreendido com um bloqueio judicial em sua conta corrente, mantida na instituição financeira BRB - Banco de Brasília, em decorrência de ordem proferida por este D. Juízo, que determinou a reiteração automática da constrição de ativos financeiros pelo prazo de 30 (trinta) dias. Conforme se comprova pela documentação anexa (Comprovante de Conta Salário), a referida conta é utilizada exclusivamente para o recebimento de seu salário, verba de natureza alimentar e, portanto, impenhorável. Ademais, o extrato bancário demonstra que, no momento do bloqueio, a conta apresentava saldo negativo, sendo que os valores ali disponíveis são oriundos do limite de cheque especial concedido pela instituição financeira. O saldo devedor era de R$ 1.247,60, evidenciando que o valor bloqueado não corresponde a patrimônio do Executado, mas sim a um crédito concedido pelo Banco. Dessa forma, a constrição recaiu sobre verbas absolutamente impenhoráveis, tanto pela sua natureza salarial quanto por se tratar de limite de crédito (cheque especial), o que torna a medida ilegal e passível de imediata revogação. ( ) Diante do exposto, requer a Vossa Excelência: “a) O recebimento e o processamento da presente Impugnação ao Bloqueio Judicial; b) A concessão do efeito suspensivo à presente impugnação, para que seja imediatamente determinado o DESBLOQUEIO integral dos valores constritos na conta corrente do Executado; c) Ao final, o acolhimento integral da presente impugnação para, confirmando a liminar, declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando a sua liberação definitiva e, ainda, que futuras ordens de bloqueio se abstenham de atingir a referida conta salário.” Na oportunidade, colacionou aos autos o extrato de seu conta bancária junto ao BRB (Agência: 011, Conta Corrente: 011.042.867-6) referente a movimentação do período de 01/08/2025 a 19/8/2025 – ID 246796759, na origem. Juntou ainda comprovante de que a referida conta é conta-salário (ID 246796757). Sobreveio a decisão agravada pela qual acolhida a impugnação à penhora e reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados: “No caso dos autos, verifico que a parte executada comprovou o fato de estarem os numerários bloqueados abrangidos por tais restrições. Com efeito, a análise dos extratos bancários e documentos juntados à impugnação conduzem ao convencimento de ter o bloqueio alcançado saldo decorrente da remuneração do executado, além de ter recaído sobre valores relativos a cheque-especial. É certo, a propósito, que tais quantias estão abrangidas pelo manto da impenhorabilidade, tendo em vista a interpretação extensiva que busca alcançar, além dos depósitos em conta poupança, outros diversos tipos de investimentos ou mesmo conta corrente. ISSO POSTO: ( ) 2) Acolho o pedido formulado na impugnação para determinar a liberação dos valores penhorados em favor da parte executada. 3) Preclusa a faculdade de interposição de recurso contra esta decisão, libere-se o valor penhorado via SISBAJUD em favor da parte executada, através do mero desbloqueio. Caso não seja possível, movimente-se o valor para conta judicial (procedimento que pode levar até 3 dias) e, depois, expedindo-se alvará imediatamente.”– ID 248695264, na origem. Ocorre que, embora tenha sido reconhecida a impenhorabilidade e determinada a liberação dos valores, é certo que não consta dos autos qualquer informação de bloqueio, de modo que não é possível verificar impenhorabilidade alegada na impugnação apresentada pelo executado. Observa-se que o extrato da conta-corrente (BRB - Agência: 011, Conta-corrente: 011.042.867-6), referente a movimentação do período de 01/08/2025 a 19/8/2025, colacionada pelo exequente (ID 246796759, na origem), não aponta qualquer bloqueio de valores. No ponto, registre-se que o fato de a conta indicar saldo negativo em 18/8/2025 (início da ordem de bloqueio), contando apenas com o valor do crédito do cheque especial, não configura óbice para a busca de ativos por 30 dias (como já havia sido deferida pelo Juízo), porquanto a verificação da impenhorabilidade da verba somente é feita quando a constrição ocorre. Assim, ainda que não se possa penhorar o valor referente ao cheque especial, por não ser quantia pertencente ao devedor, tal situação deve ser verificada após a constrição, não previamente até porque o saldo devedor foi indicado no dia 18/8/2025 e nada impede que, nos dias seguintes, o devedor receba valores penhoráveis em sua conta. Do mesmo modo, o fato de se cuidar de conta-salário, por si só, não impede a ordem de bloqueio porque a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 833, IV do CPC/2015, pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, consoante define a jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Logo, ainda que seja salário o valor bloqueado, necessário se faz a análise do caso para verificar se aplicável a mitigação definida na jurisprudência. Na hipótese, essa análise a partir da demonstração da verba constrita é ainda mais necessária considerando que a conta-corrente, na qual o devedor recebe seu salário, também recebe outros créditos via pix que não é possível definir a natureza da verba somente com o conteúdo do extrato (ID 246796759). Assim, em princípio, dada a não comprovação de bloqueios de valores na conta bancária do devedor (não foi juntado o extrato de bloqueio do SISBAJUD e o extrato da conta do devedor não indica qualquer bloqueio), não se verifica razão para determinar o desbloqueio de valores (sem antes verificar a natureza da verba constrita) ou para interromper a pesquisa SISBAJUD por 30 dias. Ante o exposto, em análise perfunctória, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão agravada e a manutenção da determinação de pesquisa reiterada (por dia 30 dias) de ativos em nome do devedor, via SISBAJUD, como já havia sido definido pelo Juízo por decisão preclusa (ID 245434513, na origem). Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora